Tribunal: TJBA
Processo: 8007510-04.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8007510-04.2021.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDERSON BRITO CHAVES Advogado(s): ROGERIS PEDRAZZI (OAB:RS37431-A), THIAGO DA SILVA SANTOS (OAB:BA63026-A), EDUARDO SANTOS LUCCHESE (OAB:RS105681-A), CLAUDIA REGINA MOSSINI (OAB:BA53566-A) APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR (OAB:BA18359-A), ANANDA JORGE MATTOS (OAB:BA44179-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO REVISIONAL. VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ERRO DE FATO. CONSTATAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DO AUTOR, COM EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DA RÉ, PARA FINS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face de Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Autor, em Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Lote Urbano, julgada improcedente em primeira instância. O primeiro Embargante (autor da ação originária) aponta a existência de omissão decorrente de erro de fato, ao argumento de que o Colegiado não apreciou a tese de abusividade na cobrança de um "valor agregado" às parcelas, por considerá-la, equivocadamente, inovação recursal. A segunda Embargante (ré), por sua vez, suscita omissão quanto à ausência de delimitação de um termo final para a substituição do índice de correção monetária (IGP-M pelo IPCA), bem como contradição na decisão que determinou tal substituição, por suposta ofensa à força obrigatória dos contratos. II. Questões em discussão a) Aferir a ocorrência de omissão no acórdão embargado, decorrente de erro de fato, por supostamente ter deixado de analisar tese relativa à cobrança de valor embutido nas parcelas contratuais, sob o fundamento equivocado de se tratar de inovação recursal, e, em caso positivo, aquilatar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes para sanar o vício. b) Analisar a existência de omissão no julgado quanto à fixação de um termo final para a substituição do índice de correção monetária, de modo a conferir segurança jurídica à relação contratual. c) Verificar se a alegada contradição no tocante à revisão do índice contratual configura, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito da causa, matéria estranha à via estreita dos aclaratórios. III. Razões de decidir Resta configurada a omissão por erro de fato no acórdão embargado. A análise da petição inicial (ID 61484374) demonstra que a questão atinente à cobrança de um "valor agregado", não especificado no contrato e que majorou o valor inicial das prestações, foi expressamente arguida pela parte autora desde o ajuizamento da demanda (itens 3.17 e 3.18). Dessa forma, a matéria não constitui inovação recursal, impondo-se o acolhimento dos embargos do autor, com efeitos infringentes, para que o Colegiado analise o ponto omitido. No mérito da questão omitida, constata-se que a cobrança do referido "valor agregado" viola frontalmente o dever de informação clara e adequada, direito básico do consumidor insculpido no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, e se traduz em cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, do mesmo diploma, por estabelecer obrigação iníqua e incompatível com a boa-fé objetiva. A ausência de especificação contratual acerca da natureza de tal encargo financeiro impede o consumidor de compreender a real extensão da obrigação assumida, tornando a cobrança indevida e autorizando a revisão do contrato para decotar o excesso, com a consequente restituição dos valores pagos a maior. Configura-se, igualmente, a omissão apontada pela parte ré. O dispositivo do acórdão embargado, ao determinar a substituição do IGP-M pelo IPCA "a partir de março de 2020", não estabeleceu um termo final para a medida, gerando insegurança jurídica. A fundamentação do julgado vinculou a revisão à situação excepcional da pandemia de COVID-19, que cessou formalmente com a declaração do fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pelo Ministério da Saúde em abril de 2022. Impõe-se, assim, o acolhimento parcial dos embargos da ré, sem efeitos infringentes, para aclarar que a substituição do índice se limita ao período da anormalidade econômica que a justificou, de março de 2020 a abril de 2022, restabelecendo-se, a partir de então, a aplicação do índice contratualmente previsto. A alegada contradição, por sua vez, traduz-se em mero inconformismo com a tese jurídica adotada no acórdão, que, de forma fundamentada, concluiu pela possibilidade de intervenção judicial no contrato para restabelecer o equilíbrio da relação negocial, mitigando a onerosidade excessiva verificada. A via dos embargos de declaração é inadequada para a rediscussão do mérito ou correção de eventual error in judicando. IV. Dispositivo e tese Recursos de Embargos de Declaração conhecidos. Embargos de Declaração opostos pelo Autor/Apelante parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento adicional ao Recurso de Apelação. Embargos de Declaração opostos pela Ré/Apelada parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para fins de aclaramento. Tese de julgamento: "1. A cobrança de valores embutidos nas prestações de contrato de compra e venda de imóvel, sem discriminação expressa de sua natureza como encargo financeiro, viola o dever de informação (art. 6º, III, CDC) e configura cláusula abusiva (art. 51, IV, CDC), autorizando a revisão judicial do contrato para decotar o excesso, com a restituição dos valores pagos indevidamente. 2. A substituição judicial de índice de correção monetária (IGP-M por IPCA), motivada pela onerosidade excessiva decorrente da anormalidade econômica da pandemia de COVID-19, deve ter sua aplicação limitada ao período que justifica a medida excepcional, sob pena de gerar insegurança jurídica." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e V, e 51, IV; Código Civil, arts. 317 e 478. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8007510-04.2021.8.05.0154, em que figuram como Embargantes e Embargados, simultaneamente, ANDERSON BRITO CHAVES e S & E PATRIMONIAL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DE AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA ACOLHER PARCIALMENTE O RECURSO OPOSTO POR ANDERSON BRITO CHAVES, COM EFEITOS INFRINGENTES, E ACOLHER PARCIALMENTE O RECURSO OPOSTO POR S & E PATRIMONIAL LTDA, SEM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora